Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE AVARIAS. DEFEITOS PRÉ-EXISTENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que julgou os apelos interpostos nos autos da ação de cobrança de supostos danos no imóvel, decorrentes do contrato de aluguel. 1.1. Em suas razões, o autor, ora embargante, alega a ocorrência de omissão e obscuridade no aresto. Sustenta que o acórdão foi omisso e obscuro quanto: a) ao fato de que o termo de vistoria final não foi assinado pelo locatário; b) à conclusão do perito de que, mesmo com “vícios”, os danos ocorreram pela ausência de manutenção das calhas e c) ao fato de que “o acórdão não condenou o embargado ao pagamento do reparo relacionado à infiltração no teto da residência. Porém, não se pronunciou sobre os outros danos: conserto da piscina e jardim”.
2. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. A omissão e contradição aventadas se referem à ausência de manifestação quanto ao documento de vistoria inicial para entrada do locatário no imóvel. 3.1. O acórdão pontuou que, a obrigação do locatário era de devolver o imóvel locado nas mesmas condições previstas no termo de vistoria inicial, conforme previsão da cláusula 5.2., porém, ressalvou-se que o documento não foi juntado aos autos, apenas a vistoria final e sem a assinatura do locatário. Portanto, levando-se em conta que a questão das vistorias foi amplamente debatida nos autos, não há que se falar em omissão e obscuridade no aresto.
4. Não merece prosperar a alegação de omissão quanto à conclusão do perito de que, mesmo com vícios, os danos ocorreram pela ausência de manutenção das calhas, pois o acórdão foi claro ao asseverar que conforme laudo pericial produzido nos autos, o imóvel possuía falhas construtivas que ocasionaram as infiltrações e, consequentemente, os danos nos móveis no interior da residência. 4.1. O acórdão ressaltou que a suposta falta de manutenção, acaso existente, se deveu pelos vícios construtivos do imóvel e da impossibilidade física de acesso às calhas para a devida limpeza, conforme acentuou a perícia: “as calhas estavam obstruídas pelos coletores solar, os ralos de escoamento em posição diversa e com dimensionamento inferior à vazão das chuvas foi fator preponderante para as infiltrações”.
5. Por fim, a par de alegação de omissão no acordão quanto aos danos da piscina e do jardim, o aresto ressaltou que, com base na perícia, “a casa de máquinas e a bomba da piscina, sofreram entrada de água pela tampa, que não era totalmente vedada, ou seja, por vício do próprio imóvel não inerente à locação o aresto asseverou que o pedido de indenização para reparos na piscina e no jardim”.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou até mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes para o decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
7. Ou seja, a estreita via dos embargos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. 8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.